Tribunal: TJPA
Processo: 0000810-68.2003.8.14.0065
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ART. 155, CAPUT, DO CPB. ALEGADA OMISSÃO NO ACÃRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, CASSANDO A DECISÃO DE 1Âº GRAU QUE DECRETOU A EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RÃU. PROCEDÃNCIA. RECEBIMENTO TÃCITO DA DENÃNCIA ANTERIOR Ã PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. NULIDADE DA POSTERIOR SUSPENSÃO DO PROCESSO, BEM COMO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP, UMA VEZ QUE O RÃU JÃ HAVIA SIDO CITADO ANTERIORMENTE. OCORRÃNCIA DE PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEU EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO UNÃNIME.1. Devem ser acolhidos os embargos declaratÃ3rios para modificar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo dominus litis, jÃ¡ que houve, de fato, a ocorrÃªncia de prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva estatal, considerando-se: i) o recebimento tÃ¡cito da denÃºncia, anterior Ã audiÃªncia de proposta de suspensÃ£o condicional do processo, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores; ii) o perÃodo de sursis processual; e iii) a nulidade da suspensÃ£o do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, eis que o rÃ©u, Ã quela altura do processo, jÃ¡ tinha total ciÃªncia da acusaÃ§Ã£o que pesava contra si, jÃ¡ tendo sido citado no momento em que foi designada a audiÃªncia de suspensÃ£o condicional do processo, bem como, jÃ¡ tendo sido intimado e comparecido Ã audiÃªncia designada para seu interrogatÃ3rio, a qual foi adiada por duas vezes, e acabou por nÃ£o ocorrer, diante da nÃ£o localizaÃ§Ã£o do rÃ©u.2. Assim, em se considerando que o prazo prescricional do crime em tela Ã© de 08 (oito) anos, ex vi do art. 109, inciso IV do CPB, vÃª-se que entre o recebimento da denÃºncia, em 23.09.2003, e a suspensÃ£o condicional do processo, em 14.10.2003; e entre a revogaÃ§Ã£o daquele sursis, atÃ© o presente momento, o referido lapso temporal jÃ¡ foi ultrapassado, motivo pelo qual resta configurada a prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva, estando extinta a punibilidade do acusado.3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS Ã unanimidade, em seus efeitos modificativos, a fim de alterar o acÃ3rdÃ£o objurgado, nos termos acima descritos, negando provimento ao Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo dominus litis, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do rÃ©u LEANDRO DA SILVA, ante a ocorrÃªncia da prescriÃ§Ã£o da pretensÃ£o punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0000810-68.2003.8.14.0065
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: XINGUARA/PA (2ª VARA)
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - 13ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
(DR.ª CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO)
EMBARGADO: ACÓRDÃO N.º 216.874 (JULGADO EM 24/08/2020, PUBLICADO DO DJ DE 28/01/2021)
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 155,
CAPUT,
DO CPB. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, CASSANDO A DECISÃO DE 1º GRAU QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PROCEDÊNCIA. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA ANTERIOR À PROPOSTA DE
SURSIS
PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STF E STJ. NULIDADE DA POSTERIOR SUSPENSÃO DO PROCESSO, BEM COMO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 366 DO CPP, UMA VEZ QUE O RÉU JÁ HAVIA SIDO CITADO ANTERIORMENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM SEU EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Devem ser acolhidos os embargos declaratórios para modificar o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
dominus litis,
já que houve, de fato, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando-se: i) o recebimento tácito da denúncia, anterior à audiência de proposta de suspensão condicional do processo, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores; ii) o período de
sursis
processual; e iii) a nulidade da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, eis que o réu, àquela altura do processo, já tinha total ciência da acusação que pesava contra si, já tendo sido citado no momento em que foi designada a audiência de suspensão condicional do processo, bem como, já tendo sido intimado e comparecido à audiência designada para seu interrogatório, a qual foi adiada por duas vezes, e acabou por não ocorrer, diante da não localização do réu.
2. Assim, em se considerando que o prazo prescricional do crime em tela é de 08 (oito) anos,
ex vi
do art. 109, inciso IV do CPB, vê-se que entre o recebimento da denúncia, em 23.09.2003, e a suspensão condicional do processo, em 14.10.2003; e entre a revogação daquele
sursis
, até o presente momento, o referido lapso temporal já foi ultrapassado, motivo pelo qual resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, estando extinta a punibilidade do acusado.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS à unanimidade, em seus efeitos modificativos, a fim de alterar o acórdão objurgado, nos termos acima descritos, negando provimento ao Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo
dominus litis,
para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LEANDRO DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, e
ACOLHÊ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através da Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,

em face do v. Acórdão n.º 216.874, publicado do Diário de Justiça de 28.01.2021, que, nos autos do Recurso Penal em Sentido Estrito ajuizado pelo Ministério Público Estadual em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Xinguara/PA, à unanimidade de votos,
conheceu do recurso e deu-lhe provimento, para
cassar a decisão daquele magistrado, o qual havia julgado extinta a punibilidade do réu Leandro da Silva, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva,
conforme a seguinte ementa:
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 155, CAPUT, DO CPB. SENTENÇA QUE DECLAROU A EXTINÇ¿O DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO EM RAZ¿O DA PRESCRIÇ¿O. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇ¿O PUNITIVA. PROCES
SO E CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE FOI SUSPENSO. DECIS¿O QUE DEVE SER REFORMADA PELO MAGISTRADO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. A soma do período entre a data do fato 31.08.2003 e o dia da homologação da suspensão condicional do processo 14.10.2003 (01 mês e 13 dias) e o tempo referente à data da revogação da suspensão condicional do processo 22.12.2005 e do início da suspensão do processo e do prazo prescricional (04 anos, 07 meses e 16 dias), totaliza 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias, não estando, portanto, prescrita a pretensão punitiva estatal, visto que, o prazo prescricional previsto para o caso em comento era de 08 (oito) anos. Portanto, necessário se faz dar provimento ao recurso, para modificar a questionada sentença, como medida de direito e justiça, ante as próprias evidências reveladas nos autos, pois economia e celeridade processual não podem servir como argumentos para que o magistrado aja em desconformidade com a lei;
2. Recurso conhecido e provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Alega, a ilustre Procuradora de Justiça embargante, que a decisão objurgada apresenta
omissão,
na medida em que
deixou de apreciar a tese ventilada pelo
Parquet
, em seu parecer, no sentido de que houve, efetivamente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que, embora não conste explicitamente dos autos o recebimento da denúncia, é de ser reconhecido seu recebimento tácito
, ocorrido a quando da homologação da suspensão condicional do processo, segundo entendimento da jurisprudência pátria.

Aduz que
não pode ser considerada, para fins de cálculo da prescrição, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional decretada pelo Juiz
a quo
, nos termos do art. 366 do CPP, a qual é nula, eis que o réu tinha inequívoca ciência da acusação
, tendo, inclusive, comparecido, juntamente com seu advogado constituído, à audiência de homologação da suspensão condicional do processo, bem como, à audiência na qual ocorreria seu interrogatório, a qual, contudo, foi adiada duas vezes, não tendo, ao final, ocorrido, já que o réu não foi mais encontrado.

Com isso, pretende que
sejam acolhidos os embargos de declaração
, a fim de que seja saneada a supracitada omissão, modificando-se o r. acórdão,
para declarar a extinção da punibilidade do réu, diante da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
.

É o relatório. Sem revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Tem razão a embargante em sua argumentação.

Com efeito, do percuciente exame dos autos, bem como, em observância ao que lecionam a jurisprudência e doutrina pátrias, verifica-se que, não obstante os argumentos expendidos no r. acórdão, esta 1ª Turma de Direito Penal, seguindo voto proferido por esta relatora,
laborou em equívoco ao cassar a decisão daquele magistrado, que havia julgado extinta a punibilidade do réu Leandro da Silva, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva
.

Explica-se.

O réu foi
denunciado pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155,
caput
, do CPB, ocorrido em 31.08.2003
. Considerando que a pena mínima desse crime não ultrapassa 01 (um) ano de reclusão, o
dominus litis
, na ocasião da exordial,

propôs a suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95 (fls. 02/03).

O Juiz de 1º grau, então, na data de 23.09.2003 (fl. 25), designou a audiência de oferecimento da proposta de
sursis
processual para o dia 14.10.2003
, oportunidade em que, após aceite do réu e de seu advogado constituído, ambos presentes naquele ato,
houve a homologação da proposta de suspensão condicional do processo
(fls. 31/32).

Neste ponto, necessário frisar que se tem a
primeira causa interruptiva da prescrição, qual seja o recebimento da denúncia, o qual ocorreu de forma tácita
, como asseverou a ilustre Procuradora de Justiça. Todavia, tal não ocorreu no momento da homologação da proposta de
sursis,
mas sim, em
23.09.2003, a quando do ato de designação daquela audiência
.

É que somente após o recebimento da denúncia poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo
, daí porque está
implícito
que
para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular
.

Sabe-se que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo - se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao
Plenário do STF
, pelo
Ministro Gilmar Mendes
, ao propor
Questão de Ordem
, no julgamento da
Petição 3.898/DF
, DJe de
18/12/2009
, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que
¿constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...)
A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal
(...)¿.

Por sua vez, em decisão monocrática, o
Ministro Félix Fischer
, no
RHC nº 100.008 - SP
(2018/0159920-2), assim se manifestou:
¿O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito¿
.

Dessa feita, a prática, pelo magistrado, de atos inerentes ao prosseguimento do feito, já é considerada como recebimento da exordial acusatória,
verbis
:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. RECEBIMENTO TÁCITO DA DENÚNCIA. VALIDADE. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. ATO QUE DETERMINA A CITAÇÃO DO ACUSADO. PRECEDENTES DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. TEMA EXAMINADO NO HC-418.041/MA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. (AgRg no REsp 1450363/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017) 2. Assim, tendo o magistrado de origem determinado a citação do ora agravante em 7/8/2014, esta deve ser a data considerada como marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 117, I, do CP).
3. Quanto à alegação de falta de comprovação de dolo específico, bem como de ausência de dano ao erário, segundo a defesa, elementos essenciais para condenação nas penas dos crimes previstos nos arts. 1º do Decreto Lei nº 201/67 e 89 da Lei n. 8.666/1993, esta Corte Superior examinou a matéria no HC n. 481.041/MA, impetrado em favor do ora agravante. 4. A tese acerca da violação ao princípio da correlação/congruência não foi abordada nas razões do recurso especial, caracterizando inovação recursal, sendo inviável, portanto, a análise pretendida. 5. Não cabe no recurso especial analisar violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1172741/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019)
PENAL. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇ¿O. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇ¿O. AGRAVO DE
SPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão. 3.
A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescriciona
l. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1450363 MG 2014/0053465-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/06/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017)

Estabelecido primeiro marco interruptivo da prescrição, e prosseguindo no exame dos autos, vê-se que
o benefício do
sursis
processual foi revogado em 22.12.2005 (fl. 42)
, considerando o cometimento de novo crime pelo réu (art. 157, §2º, incisos I e II do CPB) durante o período de suspensão, pelo qual, inclusive, encontrava-se preso na Comarca de Redenção/PA (fl. 36).

Gize-se, aqui, que por dicção legal do art. 89, §6º da Lei nº 9.099/95,
¿não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo¿.

Em continuidade, tem-se que, naquele mesmo ato da revogação do
sursis
, o magistrado determinou fosse o réu qualificado e interrogado pelo Juízo de Redenção/PA (onde ele estava custodiado), expedindo a competente carta precatória.

O Juízo deprecado, então, à fl. 77, designou o interrogatório do réu para o dia 30.08.2006, determinando sua intimação, não obstante ter utilizado - erroneamente, como se verá mais à frente - o termo ¿citação¿
. O réu foi
devidamente intimado (fl. 77) e compareceu à audiência marcada, a qual, entretanto, não ocorreu
, em face da ausência do RMP (fl. 80). Naquela oportunidade,
ele e seu defensor foram intimados da nova data de seu interrogatório, qual seja, 28.09.2006
. Ainda assim, também foi expedido mandando de intimação para o referido ato,
tendo o réu sido novamente intimado em 20.09.2006
(fls. 83/84).

A audiência, após novo adiamento para o dia 19.04.2007 (em razão de impossibilidade do magistrado), não chegou a ocorrer, pois o réu não foi mais encontrado no local onde estava preso (fl. 90), tendo sido, a carta precatória, devolvida ao Juízo deprecante.

Este último magistrado,
considerando que o réu se encontrava em local incerto e não sabido (após fuga da cadeia de Redenção/PA), e ratificando manifestação pretérita feita antes mesmo do retorno da carta precatória, determinou fosse ele ¿
citado por edital
¿
para apresentação da defesa prévia (fls. 94/95). Decorrido o prazo do edital, sem qualquer notícia do acusado,
a Juíza de Xinguara entendeu, em 09.08.2010, por suspender o processo e o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP (fl. 96)
.

Foi, então, que o Juízo
a quo
, em 19.04.2018, considerando essa suspensão do art. 366 do CPP, declarou extinta a punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição. E o acórdão desta 1ª Turma de Direito Penal, igualmente levando em conta essa suspensão do curso do prazo prescricional, assim como o
sursis
processual feito no início da ação penal, cassou a sentença de 1º grau.

Ambas as decisões encontram-se equivocadas.

Isso, porque as duas decisões levaram em consideração
a suspensão do processo e do prazo prescricional, decretada em 09.08.2010 pelo juízo
a quo
, a qual, todavia,
é nula
.

O art. 366 do CPP é utilizado nos casos em que o acusado,
citado por edital
, não comparecer para completar a formação do processo, nem constituir advogado. Porém, apesar de o Juízo de Xinguara ter determinado a ¿citação por edital¿ do réu, ele o fez erroneamente, pois
o réu, àquela altura do processo, e conforme bem delineou o
Parquet
, já tinha total ciência da acusação que pesava contra si
, eis que já havia, inclusive, comparecido à audiência designada para seu interrogatório, a qual foi adiada. Depois disso, ainda foi intimado mais uma vez para tal ato, que também não ocorreu por impossibilidade do juízo, como visto alhures.

Caberia àquele juízo, tão somente, a decretação da revelia do acusado, nos moldes do que leciona o art. 367 do CPP.

Mister ressaltar que nem mesmo o Juízo deprecado deveria ter usado o termo ¿cite-se¿ para chamar o réu para o interrogatório, e sim ¿intime-se¿, pois, de acordo o
Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal, publicado pelo CNJ
, constante do sítio eletrônico daquele Órgão, é possível verificar que
a citação, em caso de
sursis
processual, dá-se bem antes, no momento em que o juiz designa a audiência de suspensão condicional do processo
. Veja-se:
¿(...)
2.1.2.9.
Suspensão condicional do processo
2.1.2.9.1.
Hipóteses
Crimes com pena mínima não superior a 1 ano de prisão, mediante implemento de condições legais e, eventualmente, judiciais.
(...)
2.1.2.9.3.
Revogação automática da suspensão condicional
a) no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime;
b) não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
(...)
Rotina
:
Da decisão de recebimento da denúncia, em caso com proposta de suspensão condicional do processo, deverá constar:
a)
Determinação de
CITAÇÃO
e intimação do acusado para comparecimento em ¿audiência preliminar¿ para avaliar a proposta de suspensão do processo, mediante cumprimento de condições
.
(...)
Rotina
:
Proferida a decisão supra, uma das seguintes situações deverá ocorrer
a) Citação por mandado não realizada: aplicar rotinas cf. item 3.1.3 acima, relacionadas a não localização do réu (citação por hora certa ou edital, conforme o caso).
(...)
c) Proposta aceita: suspensão do processo por até dois anos, mediante o cumprimento de determinadas condições pelo acusado, entre os quais a aplicação de medidas equivalentes à pena restritiva de direitos.
(...)
f) Cumpridas as condições: sentença de extinção da punibilidade.
g)
Não cumpridas alguma das condições: após certidão da serventia declarando o não cumprimento das condições,
INTIMAR
a defesa, determinando a retomada da persecução, com intimação do réu e seu defensor para a apresentação de resposta escrita à acusação
. (...)
GRIFOS NOSSSOS

Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT E § 1º, I, DO CTB). DECISÃO CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. PRELIMINAR.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO AGENTE APÓS A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO AO ACOMPANHAMENTO DA INSTRUÇÃO. RÉU DEVIDAMENTE CIENTE DA AÇÃO AJUIZADA CONTRA SI. PRESENÇA DO AGENTE NA AUDIÊNCIA DE OFERTA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO (ART. 89 DA LEI N. 9.099/95) E POSTERIORMENTE, EM JUÍZO, PARA CUMPRIR PARTE DAS CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO DO PROCESSO
. AGENTE QUE COMPARECE 24 (VINTE E QUATRO) VEZES EM CARTÓRIO. INTIMAÇÃO DO ACUSADO NO ÚLTIMO ENDEREÇO INFORMADO NO FEITO PARA JUSTIFICAR O NÃO CUMPRIMENTO DE PARTE DAS CONDIÇÕES. ATO SEM SUCESSO.
AGENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. REVELIA DECRETADA
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANTE EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. PREFACIAL RECHAÇADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOTOMORA DO AGENTE. TESE RECHAÇADA. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REALIZAÇÃO DO TESTE DE ALCOOLEMIA. AGENTE QUE CONDUZIA SEU VEÍCULO COM A CONCENTRAÇÃO DE 0,82MG/L. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE DA PRÁTICA DELITIVA. PRETENSÃO NEGADA. Como cediço, o crime previsto no caput do art. 306 do CTB possui natureza de perigo abstrato, bastando para a sua tipificação a comprovação de que o condutor do veículo automotor seja flagrado com concentração de álcool superior à estabelecida na norma (art. 306, § 1º, I, do CTB) ou sob a influência de outra substância psicoativa que determine dependência, aspecto que por si só faz prova alteração da capacidade psicomotora do agente; tratando-se o perigo de dano de presunção legal. PENA SUBSTITUTIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 44, § 2º, DO CP. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À ESCOLHA DA MODALIDADE MENOS BENÉFICA AO AGENTE. PRETENSÃO AFASTADA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR NA ESCOLHA DA REPRIMENDA A SER IMPOSTA. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos." Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal (STJ, Habeas Corpus n. 465093/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julg. em 9-4-2019). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002615-75.2015.8.24.0039, de Lages, rel. José Everaldo Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 21-05-2020).

Portanto, levando-se em conta todos os apontamentos anteriores, mister frisar que
é nula a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, determinada pela magistrada à fl. 96, de modo que não deve ser levada em conta por ocasião do cálculo prescricional.

Ainda assim, ao contrário do alegado no acórdão embargado, e por motivos diferentes daqueles constantes na decisão de 1º grau,
verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, conforme bem observado pela Procuradoria de Justiça embargante
.

É que a pena máxima em abstrato do crime imputado ao réu (furto simples) é de 04 (quatro) anos de reclusão. Assim, o prazo prescricional é de 08 (oito) anos,
nos moldes do inciso IV do art. 109 do CPB.

Desta feita,
entre o recebimento da denúncia, em 23.09.2003 (fl. 25), e a suspensão condicional do processo, em 14.10.2003 (fls. 31/32); e entre a revogação daquele
sursis
, em 22.12.2005 (fl. 42) até os dias de hoje,
já se passaram mais de 15 (quinze) anos, tempo suficiente a exceder o lapso prescricional de oito anos acima mencionado
.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios, e os ACOLHO, em seus efeitos modificativos, a fim de alterar o acórdão objurgado, NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO SEM ENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU, nos termos acima descritos,
para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu LEANDRO DA SILVA, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso IV do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora